Tribunal: TJSP
Processo: 1065020-17.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Estabelecimento Comercial – Trespasse – Ação de cobrança - Pleito de condenação do réu ao pagamento de metade do valor desembolsado para a aquisição do estabelecimento e com dívidas de IPTU e de aluguéis – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa inocorrente – Dilação probatória desnecessária - Revelia – Aplicação do art. 344 do CPC/2015 - Presunção de veracidade dos fatos narrados

Ementa:
Estabelecimento Comercial – Trespasse – Ação de cobrança - Pleito de condenação do réu ao pagamento de metade do valor desembolsado para a aquisição do estabelecimento e com dívidas de IPTU e de aluguéis – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa inocorrente – Dilação probatória desnecessária - Revelia – Aplicação do art. 344 do CPC/2015 - Presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial – Versando a demanda sobre direitos disponíveis, de natureza exclusivamente patrimonial, concretizada a revelia, a parte autora fica dispensada da produção de provas capazes de "confirmar" o que já está presumido - Sentença reformada – Procedência decretada – Recurso provido.